Tribunal: TJSP
Processo: 1004596-84.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
POSSESSÓRIA – Ação de reintegração de posse – Improcedência – Demonstração pelos requeridos de exercício de posse mansa e pacífica - Ausência de clandestinidade e má-fé – Esbulho não demonstrado - Descumprimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000835426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004596-84.2017.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA
CRISTINA DA ANUNCIAÇÃO MAGALHÃES SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
são apelados GABRIEL DE AMORIM GOMES e THAUANE BOMFIM DIAS.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 7 de outubro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004596-84.2017.8.26.0011
2
Apelação no 1004596-84.2017.8.26.0011
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível Foro Regional XI - Pinheiros
Apelante: Ana Cristina da Anunciação Magalhães Silva
Apelados: Gabriel de Amorim Gomes e Tawane Bomfim Dias
Juiz de Primeiro Grau: Eduardo Tobias de Aguiar Moeller
Voto no 40594
POSSESSÓRIA
Ação de reintegração de posse

Improcedência
Demonstração pelos requeridos de
exercício de posse mansa e pacífica - Ausência de
clandestinidade e má-fé
Esbulho não demonstrado -
Descumprimento dos requisitos previstos no art. 561 do
CPC - Sentença mantida por seus próprios fundamentos,
nos termos do art. 252 do RITJSP - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 5 de junho de 2019 (fls. 371/373), de relatório adotado, que julgou
improcedente ação de reintegração de posse. Não houve condenação em custas e
honorários, em razão do benefício da gratuidade da justiça concedida às partes.
Nas razões do recurso é alegado que: em razão de
incapacidade mental momentânea, a autora cedeu os direitos do imóvel objeto da
presente ação para Edson Ferreira da Silva; a cessão foi anulada por sentença
transitada em julgado, advindo daí a legitimidade de sua posse em relação aos
requeridos, que firmaram compromisso de compra e venda com Edson; os efeitos da
nulidade reconhecida são “ex tunc”. Pede provimento do recurso para modificação
da sentença (fls. 400/403).
Contrarrazões às fls. 418/420.
O recurso foi distribuído originariamente à 1a Câmara de
Direito Privado (fl. 434 04/11/2019), que determinou a sua redistribuição em
16/12/2019 (fls. 437/440).
Valor atribuído à causa em 05/05/2017: R$ 103.325,00 (fl.
6).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004596-84.2017.8.26.0011
3
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 09/08/2019, é tempestiva e isentada do recolhimento de preparo, em
razão da gratuidade da justiça concedida à apelante (fl. 20).
Trata-se de ação de reintegração de posse na qual a autora
alega, em síntese, que, em razão de momentânea incapacidade mental, cedeu os
direitos do imóvel descrito na petição inicial (Travessa Cachoeira da Fartura, 11,
Conjunto Promorar Raposo Tavares, CEP 05574-200, São Paulo, SP) para Edson
Ferreira da Silva em 18 de novembro de 2008. No entanto, ajuizou ação de anulação
da cessão (processo no 1003929-69.2015.8.26.0011 27 de abril de 2015), que foi
julgada procedente, reconhecendo-se a nulidade, tendo transitado em julgado a
sentença. Afirmou, assim, é legítima sua posse em relação aos requeridos, que
firmaram compromisso de compra e venda com Edson.
A ação foi julgada improcedente.
O recurso não comporta provimento, restando a sentença
confirmada por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir pelo desprovimento do apelo, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”. Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes: Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a
Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a
Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089- 9 (11a
Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara);
Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara);
Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004596-84.2017.8.26.0011
4
O
E.
Superior Tribunal
de
Justiça prestigia
este
entendimento quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Transcreve-se, por oportuno, a sentença:
“Vistos. ANA CRISTINA DA ANUNCIAÇÃO MAGALHÃES SILVA ajuizou esta ação contra
GABRIEL DE AMORIM GOMES e TAWANE BOMFIM DIAS. Alegou a autora que durante estado
de capacidade mental reduzida cedeu seu direito de uso do imóvel da Travessa Cachoeira da
Fartura no 11, COHAB Raposo Tavares (matrícula no 129.130), para Edson Ferreira da Silva.
Alegou que o negócio foi anulado no processo judicial no 1003929-69.2015.8.26.0011. Após a
sentença de procedência, constatou a autora que Edson não mais reside no imóvel, tendo-o
transferido para terceiros (réus). Pleiteou a reintegração de posse
no imóvel. A inicial de fls. 1/6 veio instruída com a matrícula (fls. 9/14), termo de cessão anulado
(fls. 15/17), sentença de mérito (fls. 18/19). Deferiu-se a Justiça Gratuita à autora (fls. 20). Indeferiu-
se a liminar (fls. 20). Os réus contestaram às fls. 40/45. Alegaram falta de interesse de agir.
Alegaram que exercem posse legítima sobre o imóvel. Alegaram que em 10.4.2015 o réu Gabriel
adquiriu de Edson Ferreira da Silva o imóvel em discussão, passando a nele residir com sua
companheira. Alegaram que já regularizaram a sua posse junto à COHAB, assumindo a condição de
mutuário e pagando as prestações do imóvel. Alegaram que Edson foi citado na ação no
1003929-69.2015 apenas em 28.7.2015, após o negócio celebrado com os réus, os quais não tinham
condições de prever a ação anulatória. Alegaram que são terceiros de boa-fé e que não praticaram
qualquer esbulho possessório. A contestação veio instruída com o contrato de compra e venda e
recibos de pagamento (fls. 46/49), regularização junto à COHAB (fls. 50/51 e 52/66), comprovantes
de pagamento à COHAB (fls. 67/76). Réplica às fls. 79/82. Os réus juntaram cópia da inicial da
ação anulatória (fls. 102/111). Deferiu-se a Justiça Gratuita aos réus (fls. 112). Decisão de
saneamento às fls. 112. Os réus juntaram documentos relacionados à COHAB (fls. 162/176), ao
IPTU (fls. 177/182) e a matrícula com averbação da compra e venda (fls. 184/191). Em audiência de
instrução (fls. 201), foram colhidos depoimentos pessoais e ouvidas testemunhas (fls. 202/207). Por
precatória (fls. 353) foi ouvida uma testemunha. Encerrou-se a instrução processual (fls. 356). A
autora não apresentou alegações finais (fls. 370). Alegações finais dos réus às fls. 365/369. É o
relatório. D E C I D O. O documento de fls. 15/17 comprova que a autora Ana Cristina formalizou
com Edson Ferreira da Silva em 18.11.2018 um Termo de Cessão dos direitos da autora sobre o
imóvel da Travessa Cachoeira da Fartura, no 11. Tal termo de cessão, entretanto, foi declarado nulo
por sentença judicial de 8.9.2015 nos autos do Proc. 1003929-69.2015.8.26.0011. O documento de
fls. 18/19 comprova esta sentença judicial e o documento de fls. 102/111 comprova que a ação
declaratória de nulidade foi distribuída pela autora em 27.4.2015. Em que pese a anulação deste
termo de cessão, entendo que os réus Gabriel e Tawane são terceiros de boa-fé e já não mais podem
ser alcançados pelos efeitos daquela sentença judicial. O documento de fls. 46/47 comprova que o
réu Gabriel adquiriu de Edson o mesmo imóvel em 10.04.2015. Os documentos de fls. 48/49
comprovam os pagamentos iniciais (mais expressivos) feitos pelo réu Gabriel ao Edson. Razão
assiste aos réus quando argumentam na réplica (fls. 97/101) que os réus formalizaram a compra e
venda em 10.4.2015 (fls. 46/47) antes da distribuição da ação declaratória de nulidade em
27.4.2017 (fls. 102/111), de forma que não tinham conhecimento de qualquer nulidade do contrato
de fls. 15/17 e nem podiam prever a aquisição do imóvel por Edson seria objeto de anulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004596-84.2017.8.26.0011
5
judicial. Os réus Gabriel e Tawane, assim, foram imitidos na posse do imóvel com boa-fé e
desconhecendo por completo qualquer eventual irregularidade do negócio anterior celebrado entre
a autora e Edson. Na forma do art. 1201 do Código Civil, é de boa-fé a posse quando o possuidor
ignora os vícios ou obstáculos que impeçam a aquisição da coisa. O réu Gabriel, em seu depoimento
pessoal (fls. 203), mencionou que não conheceu a autora Ana Cristina e que no imóvel em discussão
residiam o vendedor Edson e sua mãe, circunstância que reforça sua alegação de desconhecimento
de qualquer problema negocial envolvendo o imóvel e que reforça sua boa-fé. Afirmou o réu Gabriel
que o anterior proprietário Edson simplesmente informou que o imóvel era dele e que estava
vendendo, não havendo qualquer referência a suposta irregularidade. Em relação à anulação,
afirmou o réu que somente soube da ação de anulação quando o Oficial de Justiça apareceu no
imóvel, meses após, quando o réu Gabriel já estava exercendo a posse no imóvel. A testemunha
Adélia Pereira Martins (fls. 204) informou que soube que a autora Ana Cristina tinha vendido o
imóvel. Também a testemunha Maria Joselita de Sousa Lima (fls. 205) também informou que soube
da venda do imóvel. A testemunha Claudinei Ribeiro dos Santos (fls. 206) conheceu o vendedor
Edson, o qual residia no imóvel adquirido pelo réu Gabriel. A testemunha informou que o Edson
queria ir embora e vender a casa e que o réu Gabriel, que já morava próximo na residência de seu
pai, interessou-se pelo imóvel. A testemunha Laudenor Bezerra da Silva (fls. 207) também mora na
COHAB próximo aos réus e confirmou que chegou a conhecer o Edson, que residia no imóvel, e
confirmou que este vendeu o imóvel para o réu Gabriel. A testemunha Edson Ferreira da Silva,
ouvido por precatória (fls. 353), confirmou que adquiriu de Ana Cristina, por contrato de gaveta, os
direitos sobre o imóvel, pagando-lhe à vista. Afirmou que morou por uns três anos no imóvel e
resolveu vender o imóvel, tendo vendido o imóvel para o réu Gabriel. Vê-se, pois, que as provas
orais confirmaram que posse do réu Gabriel no imóvel inequivocamente decorreu de válida
transação com o (até então) válido proprietário e possuidor Edson. Além da posse de boa-fé dos
réus, é preciso observar que a própria COHAB, que era proprietária formal do imóvel na matrícula,
reconheceu sua posse legítima e autorizou a regularização da situação documental pelo réu. Às fls.
50/51 consta a convocação do réu Gabriel pela COHAB para a assinatura de contrato e
regularização da aquisição do imóvel. O documento de fls. 52/66 comprova o contrato de compra e
venda do imóvel celebrado entre a COHAB e o réu Gabriel. Os documentos de fls. 67/76 comprovam
os pagamentos pelos réus à COHAB. O réu Gabriel, ao final, formalizou a escritura de compra e
venda e efetuou o seu registro imobiliário, conforme matrícula de fls. 184/191. Às fls. 187/188
consta o R.6 de 11.9.2017 com a transmissão da propriedade do imóvel para o réu Gabriel. Na
forma do art. 1245 do Código Civil, os réus formalizaram a transmissão de propriedade para seus
nomes, adquirindo, assim, direitos mais amplos que a mera posse. Os réus têm razão, pois, ao
sustentarem que são terceiros de boa-fé, que adquiriram o imóvel antes do ajuizamento da ação de
anulação proposta pela autora e sem qualquer conhecimento de vício da transação anterior;
também têm razão ao sustentarem que já regularizaram a posse e a propriedade perante a COHAB,
tendo inclusive havido transação averbada na matrícula. Os réus, portanto, exercem posse legítima
e de boa-fé e são os atuais formais proprietários do imóvel, do que resulta não poder a autora
pretender reintegrar-se na posse do imóvel. Ainda que a autora tenha obtido ganho de causa no
Proc. 1003929-69.2015.8.26.0011 (fls. 18/19), os efeitos da sentença obtida devem ser limitados à
autora Ana Cristina e o terceiro Edson Ferreira da Silva, especialmente no sentido de indenização
da autora por perdas e danos. Eventual perdas e danos deverá considerar a disparidade do preço da
transação anulada (fls. 15/17) e do valor do imóvel comprovado pela transação de fls. 46/47 entre
Edson e o réu Gabriel e a transação entre o réu Gabriel e a COHAB (fls. 67/76). Por estas razões,
JULGO IMPROCEDENTE esta ação de reintegração de posse que ANA CRISTINA DA
ANUNCIAÇÃO MAGALHÃES SILVA ajuizou contra GABRIEL DE AMORIM GOMES e TAWANE
BOMFIM DIAS. Sem custas ou honorários advocatícios tendo em vista que a autora (fls. 20) e os
réus (fls. 112) são beneficiários da Justiça Gratuita. P. R. I. São Paulo, 05 de junho de 2019”.
Consigna-se apenas que, tratando-se de litígio que envolve
direitos possessórios, o possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de
turbação, reintegrado no de esbulho e segurado de violência iminente, se tiver justo
receio de ser molestado, nos termos dos artigos 560 e 567, ambos do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004596-84.2017.8.26.0011
6
Processo Civil.
“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse
em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho; [...].”
“Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo
receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação
ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu
determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”
Mas para tanto, incumbe ao autor provar a sua posse, a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a continuação da posse
na ação de manutenção e a sua perda na ação de reintegração, conforme preceitua o
artigo 561 do Código de Processo Civil:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda
da posse, na ação de reintegração.”
No caso, a autora, ora apelante, não demonstrou a
observância dos requisitos da reintegração de posse.
Não demonstrou o esbulho possessório praticado pelos
requeridos, pois a posse por eles exercida é justa e de boa-fé, nos termos do que
dispõe o art. 1.200 do Código Civil.
A autora ajuizou ação de anulação da cessão de direitos
sobre o imóvel em 27 de abril de 2015. Os requeridos adquiriram o imóvel de
Edson, cessionário dos direitos, em 10 de abril de 2015, portanto antes do
ajuizamento da ação anulatória, o que demonstra total boa-fé de ambos quando da
celebração da compra e venda do imóvel com Edson, ressaltando-se que, nos termos
do art. 1.201 do Código Civil, é de boa-fé a posse quando o possuidor ignora os
vícios ou obstáculos que impeçam a aquisição da coisa.
O imóvel, que era de propriedade da COHAB-SP, também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004596-84.2017.8.26.0011
7
reconheceu como legítima a posse dos requeridos, que comprovaram os pagamentos
para aquisição do bem imóvel (fls. 67/76). Também foi lavrada a escritura definitiva
de compra e venda, que foi registrada no cartório de imóveis (fls. 187/188).
Portanto, tendo demonstrado os requeridos a posse legítima
e de boa-fé, não se estendem a eles os efeitos da sentença proferida na ação
anulatória da cessão de direitos proposta pela autora em face de Edson Ferreira da
Silva, não se justificando, apenas por tal situação, a reintegração de posse
pretendida.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na sentença, e aqui expressamente adotados para
evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator